Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-73.2022.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007924-73.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE PIMENTEL NUNES - CPF: 037.929.651-94 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. 2. O apelante alegou que sofreu amputação parcial de falange distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda em acidente de trabalho, pleiteando o benefício com fundamento na redução da capacidade laborativa. A perícia oficial concluiu pela ausência de prejuízo funcional significativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a amputação parcial de falange distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda acarreta redução da capacidade laborativa suficiente para justificar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício de auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de sequelas consolidadas.

5. O laudo pericial concluiu pela ausência de comprometimento funcional significativo decorrente da amputação parcial, evidenciando capacidade preservada para o exercício das atividades profissionais habituais do segurado.

6. A presunção de imparcialidade da perícia oficial não foi infirmada por elementos técnicos robustos que justifiquem conclusão diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-acidente pressupõe comprovação de redução efetiva da capacidade laborativa para o exercício das atividades habituais do segurado, sendo insuficiente a mera existência de sequelas sem comprometimento funcional significativo."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001177-14.2021.8.11.0050, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, DJE 08.11.2024; TJ-MT, N.U 1002520-31.2022.8.11.0011, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.10.2024, DJE 18.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDRÉ PIMENTEL NUNES
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Previdenciária nº 1007924-73.2022.8.11.0040 movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial para concessão de auxílio-acidente.

Relata o apelante que sofreu amputação da falange distal do 3º quirodáctilo esquerdo em acidente de trabalho, o que resultou em sequelas que reduziram sua capacidade laborativa.

Sustenta que a sentença está equivocada por desconsiderar os impactos funcionais da lesão. Argumenta que, embora o laudo pericial reconheça a existência da amputação, este foi inconclusivo ao avaliar as limitações reais no desempenho das suas atividades profissionais.

Assevera que a amputação de falange distal, por afetar o conjunto harmônico da mão, é suficiente para caracterizar redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, justificando a concessão do auxílio-acidente.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para o deferimento do benefício de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença em 01/02/2012, bem como pela inversão e majoração dos honorários advocatícios.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção (id.

249842172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, fundamentado na redução da capacidade laborativa em razão de acidente de trabalho sofrido.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente é devido, a título de indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, comprove que as sequelas reduziram sua capacidade para o trabalho anteriormente exercido.

O laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo, nos autos da ação para concessão de auxílio-acidentário, foi categórico ao afirmar, em resposta a diversos quesitos, que não há comprovação de qualquer limitação ou incapacidade (id. 242446730). Senão vejamos:

1. Em razão do acidente de trabalho, pode-se dizer que a parte autora sofreu amputação na falange distal do 3º quirodáctilo esquerdo, apresentando sensibilidade no coto de amputação, dificuldades para manusear objetos com o conjunto afetado, perda de força e de mobilidade, dificuldade para levantar carga, manusear madeiras, serras e outros equipamentos de trabalho?

Periciado apresenta amputação parcial da extremidade distal do 3º quirodáctilo da mão esquerda. Não há indícios de dificuldades para manusear objetos, perda de força ou outras alterações.

[...]

4. Pode confirmar o Sr. Perito se em vista das lesões sofridas teve a parte autora redução em sua capacidade/força/função de preensão em (a) pinçamento digital, (b) pinçamento lateral; (c) preensão com a ponta dos dedos; (d) preensão em gancho, (e) preensão cilíndrica; (f) preensão em punho; ou (g) preensão esférica, nas atividades realizadas com a referida mão?

Não há indícios de redução em sua capacidade/força/função de preensão em nenhuma das atividades citadas.

[...]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Sim, lesão consolidada. Não há indícios de efetiva redução de capacidade laborativa habitual. Ao exame físico de terceiro dedo de mão esquerda, ausência de metade da parte posterior da unha, região tegumentar da unha preservada, ausência de atrofias, ausência de aumento da sensibilidade local, boa mobilidade, força preservada, ausência de lesão ligamentar, ausência de lesão articular.

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A ausência de comprovação de redução da capacidade laboral, conforme verificado no laudo pericial, impede o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

Ementa: Direito Previdenciário. Apelação cível. Ação de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. Ausência de incapacidade laborativa. Improcedência mantida.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário e aposentadoria por invalidez. A parte autora alegou acidente de trabalho com amputação de falange distal do 2º quirodáctilo esquerdo e pleiteava a concessão dos benefícios. A perícia médica oficial concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho que justifique a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu que não há incapacidade laborativa que impeça o exercício das atividades habituais da apelante.

4. A legislação previdenciária exige, para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho, o que não se verificou no caso concreto.

5. Inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa, a improcedência dos pedidos deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, é imprescindível a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 4/10/2017.

(N.U 1001177-14.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. RETORNO À ATIVIDADE LABORAL ANTERIOR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado que sofreu amputação da falange distal do 2° dedo da mão direita em acidente de trabalho, enquanto exercia a função de açougueiro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial, elaborado por profissional qualificado, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade laboral do autor, afirmando que este pode executar suas atividades habituais com grau mínimo ou inexistente de esforço adicional.
4. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, a sentença não apresentou elementos técnicos ou científicos suficientes para desconstituir suas conclusões, baseando-se apenas em suposições sobre possíveis dificuldades do autor.
5.A mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho não é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo necessária a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verificou no caso concreto.
6. O apelado retornou a exercer a mesma atividade de açougueiro que desempenhava anteriormente ao acidente, corroborando a conclusão pericial de ausência de redução significativa da capacidade laboral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia, não bastando a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, especialmente quando há retorno à mesma função anteriormente desempenhada."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10135814920188110003 MT, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022; TJ-PR - REEX: 00186791920228160014, Rel. Lilian Romero, j. 03/04/2023; TJ-SP - AC: 10092952420218260482 SP, Rel. João Antunes dos Santos Neto, j. 08/11/2022.

(N.U 1002520-31.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

A tese de que a amputação parcial de um dedo, por si só, implica na redução da capacidade laboral, não se sustenta, pois desconsidera a necessidade de avaliação individual de cada situação. No caso em análise, o perito, após examinar o autor e levar em conta as particularidades de sua atividade profissional, concluiu que não há comprometimento de sua capacidade para o trabalho. Assumir o contrário seria ignorar a análise técnica devidamente fundamentada nos autos.

Embora o magistrado não esteja subordinado às conclusões do perito, o princípio do livre convencimento motivado exige que eventual afastamento das conclusões técnicas esteja fundamentado em elementos de prova robustos. No caso em tela, inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão pericial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024